Tribunal: TJPA
Processo: 0013752-89.2018.8.14.0051
Classe: CARTA TESTEMUNHÁVEL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) - 0013752-89.2018.8.14.0051

REQUERENTE: JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CARTA TESTEMUNHÁVEL EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RESE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. NÃO CABIMENTO DA CARTA TESTEMUNHÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Nos termos do artigo 639 do CPP, a Carta Testemunhável é admitida contra decisão que denegar o recurso ou da que, embora o admitindo, obsta a sua expedição e seguimento para o juízo
ad quem,
não se prestando para reformar julgamento de mérito.

2 – O recurso em sentido estrito interposto pela defesa teve andamento regular, sendo encaminhado a esta instância e devidamente conhecido e julgado improvido, à unanimidade, inviabilizando, portanto, o conhecimento da presente carta testemunhável.

3 –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não
conhecer da carta testemunhável
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Carta Testemunhável, interposta por JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS, por intermédio de seu advogado, com fulcro no art. 639, I, do CPP, contra Acordão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal (ID 15078064), que, à unanimidade, conheceu e julgou improvido Recurso em Sentido Estrito, mantendo a sentença de pronúncia.

Em suas
razões
recursais, requer que seja conhecida e provida a presente Carta Testemunhável, a fim de que seja reformada a decisão que julgou improvido o Recurso em Sentido Estrito (ID 15266873).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não

conhecimento
da carta testemunhável.

É o relatório.

VOTO

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que a carta Testemunhável não merece ser conhecida.

Como muito bem pontuou o Procurador de justiça, em seu judicioso parecer, nos termos do artigo 639 do CPP, a Carta Testemunhável é admitida contra decisão que denegar o recurso ou da que, embora o admitindo, obsta a sua expedição e seguimento para o juízo
ad quem
.

É dizer: a Carta Testemunhável
não
se presta para reformar julgamento de mérito.

Ora, nenhuma das hipóteses legais se observa nos autos, uma vez que o recurso em sentido estrito teve andamento regular, sendo encaminhado a esta instância e devidamente conhecido e julgado improvido, à unanimidade.

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, e não conheço da carta testemunhável interposta.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/03/2024